Tribunal: CARF
Processo: 10855.722535/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722535/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.764 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO PAULO DE MOURA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS HOSPITALARES.
SÚMULA CARF N. 142. APLICABILIDADE.
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas
jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas. Em não havendo
discrimen positivado entre o que se entende por hospital para efeitos de IRPJ
ou IRPF, cabe a aplicação da súmula CARF n 142.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa, que negaram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.762, de 14 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10855.722534/2013-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722535/2013-61
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722535/2013-61

Trata o processo administrativo de Notificação de Lançamento que apura
imposto suplementar no valor de R$5.764,03, além de multa de ofício de 75% e juros de mora. O
lançamento, Exercício 2010, tem como infração Dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$30.000,00, devido a falta de previsão legal para tal dedução.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve glosa dos
valores deduzidos a título de Despesas Médicas porque a empresa Clínica Geriátrica Residencial
s/s Ltda não estava enquadrada como hospital (nos termos do Decreto-Lei n. 76.973/1975, e
Portaria 30-Bsb/1977, que estabelecem as normas e padrões fixados pelo Ministério da Saúde a
serem obedecidas por hospitais e instalações de serviços de saúde).
Na Impugnação, datada de 29/07/2013, o contribuinte alega que estaria
apresentando as provas de que tem direito às deduções pleiteadas, que não se referem a despesas
com internação.
O Acórdão 03-78.261 – 3a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de 11/12/2017 julgou
que somente podem ser deduzidas despesas de internação para tratamento geriátrico se o
estabelecimento for qualificado como hospital. Com isto, deveria ser apresentado documento que
permita discernir os valores efetivamente despendidos em despesas médicas, separadas das
despesas com alimentação, internação etc:
No caso em questão, o estabelecimento tinha como objetivo (fl.21) “prestação de
serviços do ramo de pensionato para pessoas idosas, com assistência médica e de
enfermagem” e, em 17/08/2010, alterou seu objetivo social para “serviços de clínica
geriátrica com internação a pacientes dependentes de acompanhamentos médicos e
serviços de consultas médicas”.
No Recurso Voluntário o contribuinte informa que declarou despesas médicas,
com consultas médicas para sua esposa, Celia Regina do Couto de Moura Castro, comprovadas
através de notas fiscais e declaração do médico. Aduz que as provas foram desconsideradas e
que teve que se dispor de bens materiais, do que anexa prova. Também anexa declaração do
médico Vicente Spinola Dias Neto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 22/03/2018, tendo sido
notificado da decisão dentro do prazo de 30 dias da data da ciência da Intimação
do Resultado do Julgamento (09/03/2018). Atestada está, portanto, a
tempestividade.
Dedução de despesas médicas. Provas.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722535/2013-61

No processo há nota fiscal de serviços eletrônica, em que consta serviço médico
prestado. Por outro lado, a decisão de piso entendeu que estabelecimento que
não se enquadra no tipo hospital não pode gerar dedução com despesas
médicas.
Consta como prova trazida em 2a instância Declaração do médico Vicente
Spinola Dias Neto de que foi remunerado exclusivamente por consulta médica,
é dizer, sem que houvesse internação.
O problema não é novo no CARF, se levarmos em conta unicamente o tema dos
“serviços hospitalares”. Vide Súmula CARF n. 142, aprovada pela 1a Turma da
CSRF em 03/09/2019: [ver precedentes]
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se
as simples consultas médicas.
A Súmula, que trata em verdade de IRPJ, busca o enquadramento como
hospitais de forma mais abrangente – pela atividade exercida. A data (até
31/12/2008) se refere aos requisitos da Lei 11.727/2008 (art. 29: “a empresa
precisa estar constituída como sociedade empresária e atender às normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa”).
Em 28/10/2009, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.
1.116.399/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, proferiu decisão no sentido
que lastreou o Tema Repetitivo 217. Questionou-se, ali, a forma de
interpretação e o alcance da expressão serviços hospitalares, prevista no artigo
15, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei 9.429/1995, para fins de recolhimento do
IRPJ e da CSLL com base em alíquotas reduzidas. A tese firmada foi de que:
Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95,
deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade
realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares
'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra, mas não
necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com
as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.
Referido julgado enquadrou-se na sistemática dos recursos especiais repetitivos
a que se refere o art. 543 – C do Código de Processo Civil (CPC). Deve-se, em
decorrência, aplicar a Portaria MF n° 586, de 22 de dezembro de 2010, que
introduziu o art. 62-A ao Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela
Portaria MF n° 256, de 22 de junho de 2009.
Agora na Segunda Seção do CARF, tratando aqui de IRPF, não cabe descurar
de que o STJ já decidiu que não cabe fazer a diferença pelo tipo de
estabelecimento, mas sim pelo tipo de serviço prestado para se saber se há
enquadramento como hospital. E é este o ponto que nos interessa, dada em
especial a unicidade do sistema jurídico. Em não havendo discrimen positivado
entre o que se entende por hospital para efeitos de IRPJ ou IRPF, cabe a
aplicação neste caso do que lá foi entendido.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.764 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722535/2013-61

E no caso dos autos, a Cláusula Segunda da 3a Alteração/consolidação
contratual da empresa Clínica Geriátrica Residencial S/S Ltda corrobora com a
possibilidade de dedução de despesas médicas:
A sociedade altera seu objetivo social de: Prestação de Serviços do ramo de
Pensionato para pessoas idosas, com assistência médica e de enfermagem para: I
– Serviços de clínicas geriátricas com internação a pacientes dependentes de
acompanhamentos médicos; II – serviços de consultas médicas.
Dado que a alteração ocorreu em 17/08/2010 e a autuação somente em
21/04/2012, as atividades médicas descritas, prestadas no âmbito hospitalar,
fazem jus ao abatimento de despesas médicas.
Ad argumentandum, considerando-se somente os termos da defesa do
Recorrente e a Declaração do médico em que se demonstra terem ocorrido
despesas médicas, os rendimentos possuem natureza dedutível, visto que em
favor de dependente do Contribuinte (cônjuge).
Com isso, não há que se falar em dedução indevida.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 97
DF CARF MF
Original